Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712598-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO INTER SA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do feito em razão da determinação do processamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos que versem sobre a questão delimitada no Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento parcial do recurso e o agravante apresentou petição para informar que houve a perda do objeto do recurso em razão da reconsideração da decisão pelo Juízo de Primeiro Grau (id 34769636 e 34864724). O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece o não conhecimento de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator